Tribunal: TJDFT
Processo: 0746432-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA AFASTANDO O ENTENDIMENTO EXARADO PELO CONSELHO ESPECIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto mantida a pena do agravante, fixada no mínimo legal na terceira fase, prevalece o interesse recursal em ver excluída a causa de aumento do emprego de arma por ter direito à real tipificação dos fatos, em decorrência de novatio legis in mellius.
2. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, decidiu que o artigo 4o da Lei no 13.654/2018 é formalmente inconstitucional.
3. Todavia, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, decidiu que a inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte possui fundamento em matéria interna corporis, não sujeita ao controle jurisdicional, impõe-se o reconhecimento de que o § 4o da Lei no. 13.654/2018 constitui novatio legis in mellius, uma vez que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, devendo ser aplicado retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca (imprópria), mesmo àqueles com sentença transitada em julgado, tal como preceituam o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
4. In casu, o réu utilizou uma faca para exercer a grave ameaça e cometer o crime de roubo, razão pela qual deve ser excluída a majorante do emprego de arma, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida que indeferiu ao agravante o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018, para afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, em relação à condenação do réu na ação penal no 2014.03.1.007718-7 (execução no 0124599-82.2009.8.07.0015), sem, no entanto, reduzir a pena.